Tribunal: TJBA
Processo: 8002492-25.2023.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Macaúbas Apelação: 8002492-25.2023.8.05.0156 Apelante: Sérgio Silva Sousa Oliveira Advogado: José Ilton Almeida Lima Júnior (OAB/BA 55.688) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Evandro Luís Santos de Jesus Procurador de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEGURA DA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Consta nos autos que o apelante foi preso em flagrante em via pública portando 746g de maconha, balança de precisão, faca, celular e quantia em dinheiro trocado, confessando, em sede policial, que vendia entorpecentes há aproximadamente dois anos. Após regular instrução, foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 dias-multa. II. Questão em discussão 1. Possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado). 2. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 3. Isenção do pagamento das custas processuais. III. Razões de decidir 1. A prova colhida evidencia, de forma robusta e harmônica, que o recorrente se dedica à atividade ilícita de tráfico de drogas, não preenchendo os requisitos legais para o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. 2. Os objetos apreendidos (droga em significativa quantidade, balança, faca, celular e dinheiro fracionado), bem como a confissão de venda habitual por meio de entrega direta, indicam o envolvimento do acusado com a traficância como meio de vida. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, inviabilizando nova redução. Incidência da Súmula 231 do STJ. 4. A substituição da pena privativa por restritivas de direitos mostra-se inadequada diante do não preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. 5. A multa penal, prevista cumulativamente no tipo penal, deve ser mantida, sendo a eventual análise da exigibilidade e das custas processuais matéria afeta à fase de execução penal. Jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido parcialmente e improvido. Tese de julgamento: 1. "É incabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 quando restar comprovado que o réu se dedica à atividade criminosa, ainda que primário." 2. "A pena pecuniária prevista cumulativamente no tipo penal deve ser aplicada mesmo ao réu hipossuficiente, sendo sua exigibilidade passível de exame na fase executória." Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 33, § 2º; Código de Processo Penal, arts. 98, § 3º do CPC (aplicável por analogia); Súmulas STJ nº 231 e 630. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28/08/2023; STF, HC 210.563 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/05/2022; STJ, AgRg no HC 900.030/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/04/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.194.354/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28/02/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Crime nº 8002492-25.2023.805.0156, da Vara Criminal de Macaúbas-BA, tendo como Apelante Sérgio Silva Sousa Oliveira e Apelado o Ministério Público Estadual. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente o presente recurso e julgá-lo integralmente improvido, pelos seguintes argumentos.